Tribunal: TJMT
Processo: 1042011-57.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042011-57.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARLY EDSON DOMINGUES BRIANEZE - CPF: 158.622.169-87 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. DANOS EM VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE COLISÃO COM PEDRAS. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ARLY EDSON DOMINGUES BRIANEZE contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de cobrança de seguro, movida em face de SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O apelante alega que seu veículo Ford F-350 sofreu danos no motor após colisão com pedras na pista, evento que estaria coberto pela apólice de seguro. Pede a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova testemunhal, e requer o reconhecimento do direito à cobertura securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal solicitada pelo autor; e (
ii
) se o dano ao motor do veículo decorrente de suposta colisão com pedras configura evento coberto pela apólice de seguro contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz tem a faculdade de indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias ou protelatórias, conforme os artigos 370 e 371 do CPC, desde que as provas já existentes no processo sejam suficientes para a resolução da controvérsia.

A negativa de cobertura por parte da seguradora está amparada em laudo pericial judicial, que conclui que os danos ao motor foram causados por insuficiência de lubrificação, decorrente de falta de manutenção e desgaste natural do veículo, e não por impacto externo como alegado.

Nos termos do art. 757 do Código Civil, o contrato de seguro limita os riscos cobertos aos eventos expressamente previstos na apólice, não admitindo interpretação extensiva.

A inversão do ônus da prova, prevista pelo Código de Defesa do Consumidor, não implica prevalência automática das alegações do consumidor quando há prova técnica judicial robusta que afasta o nexo causal entre o sinistro alegado e o dano verificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando as provas constantes nos autos são suficientes para a solução da controvérsia.

Danos decorrentes de desgaste natural e falta de manutenção não configuram sinistro coberto por apólice de seguro, ainda que o consumidor invoque a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 370 e 371; CC, art. 757, caput; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência citada no texto original fornecido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

ARLY
EDSON DOMINGUES BRIANEZE
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação
de cobrança de seguro
que move em face de
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em
1
5
% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante relata que firmou contrato de seguro com cobertura compreensiva para seu veículo, uma Ford F-350, e que, em
0
5
.01.2019
, o veículo sofreu danos no motor decorrentes d
e
impacto com pedras na pista, situação que, segundo ele, enquadra-se nos riscos cobertos pela apólice.

Suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova
testemunhal, que seria essencial para comprovar as condições do veículo antes do sinistro e as circunstâncias exatas do evento. Argumenta que a sentença se baseou exclusivamente em perícia realizada de forma indireta, muito tempo após o sinistro e sem a devida inspeção do veículo ainda avariado.

No mérito,
invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual em questão, apontando que, por ser o consumidor final, é presumida sua hipossuficiência em relação à seguradora, sendo cabível a inversão do ônus da prova.

A
rgumenta

que o laudo pericial unilateral da seguradora não deve prevalecer sobre a perícia judicial e sobre a prova testemunhal que pretendia produzir, razão pela qual pede o reconhecimento do direito à cobertura securitária e à indenização pleiteada.

Alega que realizou as manutenções no veículo e que o dano decorre da colisão.

Pugna pelo provimento do recurso.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento (Id.
245189264
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)
:

Eminentes Pares:

A operadora do plano de saúde requerida suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova
testemunhal
.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

No caso, considerando os princípios que regem o processo legal, não se verifica o cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova.

Cumpre ressaltar que o indeferimento se sustenta na medida em que a prova requerida não se mostra imprescindível ao deslinde do feito, ou seja, as questões postas a julgamento podem ser devidamente esclarecidas por outros meios probatórios já constantes nos autos, notadamente a prova
pericial
.

Ademais, ressalta-se que o magistrado detém a prerrogativa de direcionar a fase instrutória, indeferir as diligências que considere desnecessárias, em busca da máxima eficiência na administração da justiça e a adequada distribuição do ônus probatório.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)
:

Eminentes
Pares:

A controvérsia está em saber
se o sinistro ocorrido com o veículo do apelante, descrito como colisão com pedras na pista que teria ocasionado danos ao motor, está coberto pela apólice de seguro contratada e, em caso afirmativo, se houve abuso na negativa de cobertura por parte da seguradora.

Do exame, extrai-se que
o laudo pericial realizado
em juízo (I
d
.
245189243
)
concluiu que os danos apresentados pelo motor do veículo não foram causados por impacto externo, mas sim por falta de lubrificação. Conforme apontado pelo perito, a ausência de lubrificação seria consequência de problemas de manutenção e desgaste natural do veículo,
o que
afasta

o nexo causal com o evento alegado pelo apelante, ou seja, o impacto com pedras na via.

Colaciona-se fragmento do referido laudo:

“(...)
Deste modo, conclui-se que é inegável a ocorrência de danos no conjunto motriz os quais foram causados por insuficiência no sistema de lubrificação do conjunto motriz, no entanto, com base nas análises realizadas verificou que os danos no filtro de óleo não ocorreram por impactos sofridos na ocasião em que o autor alegou, tendo em vista a ausência de danos em outras peças do compartimento inferior que seria causado antes do impacto atingir o filtro.
(...)”.

Em que pese as alegações do apelante, de que o
dano decorre diretamente do sinistro

coberto pela apólice
, percebe-se que
há prova técnica consistente
que
atesta que a origem do dano não é compatível com o evento alegado
. Portanto,
a seguradora tem fundamento legítimo para a negativa de cobertura,
já
que o contrato de seguro se pauta pela cobertura apenas de riscos predeterminados e devidamente delimitados.

Ademais, o contrato de seguro não permite interpretação extensiva dos riscos cobertos (art. 757,
caput
, do Código Civil), sendo os riscos do segurador limitados àqueles expressamente
predeterminados
na apólice.

No caso, o laudo pericial exclui a ocorrência de danos causados pelo impacto de pedras, o que descaracteriza a alegação do apelante de que o sinistro se enquadra nos riscos cobertos pela apólice.

Cumpre ressaltar
, ainda,
que

a inversão do ônus da prova
prevista pelo
CDC

não afasta o valor probante das perícias judiciais,
máxime se
realizadas por profissionais capacitados e isentos, como ocorre neste caso.

Portanto, considerando que a conclusão pericial afastou a ocorrência de nexo causal entre o sinistro e os danos no motor, e que a negativa da seguradora encontra respaldo nas disposições contratuais e legais, voto pelo desprovimento do recurso,
é caso de manter
a
r.
sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024